Tribunal: STF
Processo: AI 729693
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípio da isonomia. Inexistência de violação. Equiparação de vencimentos. Súmula nº 339 desta Corte. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. O Tribunal de Justiça reconheceu a impossibilidade de elevar os vencimentos dos agravantes, servidores públicos, diante da ausência de fundamento legal para o pedido.



    3. Incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia.”



    4. Agravo regimental não provido.